Tribunal: STF
Processo: ARE 1567128
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário, fundamentado na alínea 'a' do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc n° 58):  



    AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SENAI - SERVIÇO AUTÔNOMO - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA - ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. NUMERO DE EMPREGADOS CADASTRADOS. MAIS DE QUINHENTOS. COMPROVAÇÃO. O SENAl, serviço autônomo integrante do sistema "S", tem legitimidade ativa para cobrar contribuição social. É do contribuinte o ônus de provar que seu quadro de funcionário não corresponde ao fato gerador da contribuição adicional prevista no art. 6° do Decreto-lei 4.048/1942. Neste caso, a Notificação de Débito doc. 4 (38 numeração do processo físico), que instrui a presente ação de cobrança, tem discriminado o período de apuração e os documentos de que o autor se serviu para apurar a ocorrência do fato gerador, constando daquela notificação que, em certos períodos, a apelante teria contratado mais de novecentos empregados.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 71 e 85).



    No recurso extraordinário (e-doc n° 102), a parte recorrente alega violação dos arts. 5º, II e LV; 93, IX, 146, III, “a”, “b” e 149, da Constituição Federal.



    Aduz negativa de prestação jurisdicional e violação do princípio do contraditório e da ampla defesa pelo acórdão recorrido no exame e aplicação das normas que regulam a legitimidade e o interesse de agir. 



    Argumenta ser incompatível com as normas constitucionais vigentes admitir a legitimidade do SENAI para fiscalizar, para lançar tributos e para cobrar as contribuições. 



    Alega necessidade de lei complementar que defina as regras da obrigação, do lançamento e do crédito tributário.



    Por fim, defende a nulidade do processo ante competência exclusiva da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para apresentar ações de cobrança das contribuições geral e adicional, além da necessidade de obediência ao procedimento de inscrição prévia em dívida ativa.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 106) e contraminuta (e-doc n° 119). 



    Na decisão de admissibilidade (e-doc n° 103), o Tribunal de Origem negou seguimento ao recurso quanto às matérias alcançadas pelos Temas 339 (RE 791292) e 660 (RE 748371); e inadmitiu quanto às questões remanescentes.



    Decido.    



    A irresignação não merece prosperar.   



    No que diz respeito à negativa de seguimento com fundamento na aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, é certo que a parte recorrente interpôs somente o agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 



    No entanto, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.(grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso)



    Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Sobre esse tema, destaca-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19).



    Assim, não conheço do recurso quanto à matéria relativa aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.



    No mais, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia sob os seguintes fundamentos (e-doc n° 58):



    ''Cinge-se a controvérsia o reconhecimento de ter a apelante em seus quadros funcionais o numero de empregados acima de quinhentos para que seja condenada ao pagamento das contribuições pretendidas pelo Serviço/autor.



    Busca a apelante a reforma da r. sentença afirmando que na r. sentença não houve análise ou ponderação acerca do art. 20, § 1 0, do Decreto-Lei no 1.146/70, que expressamente elimina a incidência das contribuições ao SENAl à indústria da cana de açúcar, atividade exercida pela Apelante. Não examinou a sentença ou ponderou acerca da demonstração, discriminada, do número de empregados que laboram em seu setor industrial, não obstante a Apelante tenha demonstrado, cabalmente, que este número sempre foi inferior a 500 (quinhentos) empregados.



    Sobre o tema, constou da r. sentença:



    ‘Em que pese a negativa da ré, a mesma possuía em seus quadros no período de incidência da contribuição mais de 500 funcionários em seus quadros, conforme restou comprovado nos autos, para tal cálculo pegamos o quantitativo total dos funcionários, tendo em vista que empregadora ré não faz distinção de seus funcionários, razão pela qual, entendo presente os requisitos fáticos’.



    Como se adiantou trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, serviço autônomo integrante do Sistema ‘S’, referente à contribuição adicional prevista no art. 6°, do Decreto-Lei n° 4048, de 22.01.42, cujo fato gerador é a existência de quadro de funcionário com número superior a 500 (quinhentos). Registro que a par da natureza tributária da parcela, aos serviços autônomos foi delegada capacidade tributária para promover os respectivos atos de cobrança como é o caso do autor.



    Ressai inequívoca a capacidade contributiva da apelante por se tratar de empresa de natureza agroindustrial, tendo como objeto social a plantação de cana de açúcar, sua colheita e a transformação em açúcar, demonstrando nitidamente a sua natureza industrial.



    Além disso, observa-se que apesar de ter a apelante sido notificada a pagar a contribuição exigida, ela demonstrou em sua peça de defesa a relação apenas dos seus empregados da indústria, omitindo acerca dos empregados registrados que trabalham na lavoura de cana de açúcar.



    A apelante alega que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que ela possui quadro de funcionários que corresponda à hipótese de incidência tributária; mínimo de quinhentos funcionários.



    No entanto, este ônus é da requerida, o que não foi feito, porque a requerida trouxe apenas a relação dos empregados que trabalham na indústria, não apresentando, como lhe competia, a relação dos empregados que trabalham na lavoura.



    Este Tribunal possui o entendimento de que embora o número de empregados da indústria represente fato elementar da hipótese de incidência tributária, compete ao contribuinte demonstrar que ela não possui aquela quantidade de funcionários, o que não foi comprovado nos autos.



    (...)



    Assim, para além de alegar que o autor não demonstrou a existência de quadro de funcionário em número superior a 500 funcionários, competia à requerida demonstrar que o fato gerador não se aperfeiçoou.



    De todo modo, vale destacar que a Notificação de Débito doc. 4 (38 numeração do processo físico), que instrui a presente ação de cobrança, tem discriminado o período de apuração e os documentos de que o autor se serviu para apurar a ocorrência do fato gerador, constando daquela notificação que, em certos períodos, a apelante teria contratado mais de novecentos empregados.



    Esses documentos, entretanto, não sofreram impugnação específica por parte da requerida, a despeito da proximidade com documentos que demonstrem seus dados contábeis e escriturais.



    Com estas considerações, reconhece-se a legitimidade do crédito e o direito do autor de receber os valores especificados na r. sentença, enquanto delegatório da capacidade, de recebê-lo."



    Verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Nesse sentido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. INVIABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DIRIGIDO A ESTA CASA DA DECISÃO DE NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 240 DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. EXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA AO SENAI. DEBATE QUE NÃO ALCANÇA ESTATURA CONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão do Tribunal de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.434.760 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15-08-2023, Dje 23/8/2023)



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Contribuição adicional ao SENAI. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados, sem majoração de verba honorária. (ARE nº 1.204.637-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19)



    Ademais, com relação à exigibilidade das contribuições para o SESI e SENAI, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência firme deste Supremo Tribunal Federal que se manifestou no sentido da recepção, pela Constituição Federal de 1988, das referidas exações. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado: 



       



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO SEST/SENAT (DESDOBRADAS DO SESI/SENAI). DESTINAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. DECRETOS-LEIS 6.246/1994 E 9.403/1956. LEI 8.706/1993. ART. 240 DA CONSTITUIÇÃO.



    1. O art. 240 da Constituição expressamente recepcionou as contribuições destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Como o objetivo da agravante é exonerar-se do pagamento dos tributos nos períodos de apuração que vêm se sucedendo após a promulgação da Constituição de 1988, eventual vício formal relativo aos exercícios anteriores é irrelevante.



    2. A alteração do sujeito ativo das Contribuições ao SESI/SENAI para o SEST/SENAT é compatível com o art. 240 da Constituição, pois a destinação do produto arrecadado é adequada ao objetivo da norma de recepção, que é manter a fonte de custeio preexistente do chamado “Sistema ´S´”. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 412.368/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/4/11).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço em parte do presente agravo e na parte conhecida, nego seguimento.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente